Tribunal: TJPA
Processo: 0806134-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806134-47.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: CARLOS AZEVEDO PINTO GUIMARAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO PERÍODO COBRADO E TERMOS QUE GEREM ENTENDIMENTO ACERCA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada visando o pagamento das parcelas devidas referentes ao primeiro semestre letivo de 2017 no curso de enfermagem da FAMAZ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade a reformar a sentença que julgou improcedente a demanda ante a falta de apresentação do contrato firmado entre as partes referente ao período letivo cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pacto apresentado se refere ao período letivo de 2016, e não ao objeto da cobrança (1º semestre de 2017). Em que pese a autora apresentar boletim e frequência, tais documentos são produzidos unilateralmente pela demandante, sem qualquer assinatura/participação da parte ré ou do beneficiário (estudante), portanto, não são suficientes para comprovar que a requerida tenha firmado contrato para o ano letivo de 2017.

4.Ô
nus da parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito. As faculdades privadas necessitam que os alunos renovem sua matrícula a cada ano/semestre letivo para que haja a continuidade da prestação de serviços, logo, a apresentação do pacto firmado entre as partes, devidamente assinado pelo apelado, competia à recorrente.

5. O contrato de prestação de serviços educacionais é documento imprescindível em ação de cobrança de algumas mensalidades da parte contratante. Consequentemente, resta ausente documento que vincule o devedor a instituição de ensino, vez que deixou a credora de juntar o contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado ou qualquer outro documento que comprove claramente que o devedor se trata da mesma pessoa, inviabilizando assim, o reconhecimento da dívida ora cobrada.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança (Proc. nº 0806134-47.2022.814.0301) movida por
FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA,
em face de
CARLOS AZEVEDO PINTO GUIMARÃES JUNIOR.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015 e CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.”

Inconformada, a parte autora interpôs apelação cível defendendo que a juntada de histórico e boletim escolar do aluno com disciplinas cursadas e notas obtidas, o Extrato Financeiro comprovando que houve pagamento da primeira parcela a título de matrícula paga em 27/01/2017, demonstram que a contratação foi efetivada pela parte Apelada tanto que pagou a primeira parcela das seis equivalentes ao semestre de 2017-1º semestre.

Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, entendo que questão em debate é simples e não existe maiores delongas.

A Universidade apelante proposta ação de cobrança buscando pagamento de mensalidades do primeiro semestre de 2017, todavia apresentou contrato de prestação de serviço referente ao primeiro semestre de 2016.

O Juízo Singular apontando que o pacto apresentado se refere ao período letivo de 2016, e não ao objeto da cobrança (1º semestre de 2017), firmou entendimento no sentido de que, em que pese a autora apresentar boletim e frequência, tais documentos são produzidos unilateralmente pela demandante, sem qualquer assinatura/participação da parte ré ou do beneficiário (estudante), portanto, não são suficientes para comprovar que a requerida tenha firmado contrato para o ano letivo de 2017.

Acredito que razão não assista à Recorrente, tendo em vista que é ônus da parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito. As faculdades privadas necessitam que os alunos renovem sua matrícula a cada ano/semestre letivo para que haja a continuidade da prestação de serviços, logo, a apresentação do pacto firmado entre as partes, devidamente assinado pelo apelado, competia à recorrente. Em tal ajuste seria possível verificar os termos contratados em relação ao período letivo de 2017, ao qual se refere a cobrança do valor objeto da lide. Tal entendimento é pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Pelo que dos autos pode se observar a parte autora não logrou êxito em comprovar suas alegações, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Consequentemente, incensurável a sentença guerreada.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DEVIDAMENTE ASSINADO. MENSALIDADE EM ATRASO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL QUE NÃO DEMONSTRA O VINCULO REAL ENTRE O CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR, ART. 373, I DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A ENSEJAR A COBRANÇA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I.
O contrato de prestação de serviços educacionais é documento imprescindível em ação de cobrança de algumas mensalidades da parte contratante. II. Resta evidenciado nos autos, a ausência de documentos que vincule o devedor a instituição de ensino, vez que deixou a credora de juntar o contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado ou qualquer outro documento que comprove claramente que o devedor se trata da mesma pessoa, inviabilizando assim, o reconhecimento da dívida ora cobrada.
III. Não obstante isso, verifica-se que as provas documentais anexadas aos autos, não possibilitam a obtenção de certeza formal sobre os fatos alegados, pois as assinaturas que presumidamente são do requerido/devedor, quanto a folha de frequência, foram assinadas na forma de rubrica, não podendo-se atestar que se trata da mesma pessoa, o que inviabiliza o reconhecimento do direito almejado. IV. Diante da ausência do contrato de prestação de serviços educacionais assinados pelas partes e de outras provas que demonstrem a efetiva prestação do serviço, a improcedência do pedido é medida que se impõe. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o recurso apelatório nº 0175310-53.2015.8.06.0001, em que figuram como partes as acima elencadas. Acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do Recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes RELATORA” (TJ-CE - AC: 01753105320158060001 CE 0175310-53.2015.8.06.0001, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021) (destaquei)

Belém, 07/03/2025